Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Reiteração criminosa.
Crimes, embora da mesma espécie – estelionatos - e modos de execução parecidos, mas cometidos, sem unidade de desígnios, contra vítimas diferentes, em datas e locais distintos, e por apenado que registra ao menos outras três condenações por crimes patrimoniais, incluindo outro estelionato, revelam reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido.